Tribunal: CARF
Processo: 11020.902225/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902225/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA POLETTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. POSSIBILIDADE DE COMPOR O
SALDO NEGATIVO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. PARECER
NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento,
eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma
dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro
de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902225/2010-61
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-35.578, proferido pela 1a
Turma da DRJ/ BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 15523.52777.210109.1.7.02-7090
(fl.35/44) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005
no valor de R$ 119.053,49 para compensar débitos próprios. O mesmo crédito foi
utilizado para compensar débitos em diversos PER/DCOMP.
Por intermédio do Despacho Decisório no 863967185 de 07/06/2010 e anexos
(fl.178/184), o direito creditório foi reconhecido em parte (R$ 65.133,11) e as
compensações, em consequência, parcialmente homologadas. A figura a seguir, extraída
do despacho decisório, esclarece melhor a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 15/06/2010 (fl.188), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 14/07/2010 (fl.2/9), através de
representante legal (fl.10 e 24/34) alegando em síntese que:
1. O motivo da não homologação de diversos PER/DCOMP é que a Receita Federal
desconsiderou do saldo credor IRPJ apurado na DIPJ/2005, de R$ 119.054,09,
informando como motivo a não homologação de compensações realizadas e a não
confirmação de um pequeno valor de imposto retido na fonte;
2. Divergimos do Despacho Decisório pelos seguintes motivos;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

3. Se a Receita Federal do Brasil, como fez no caso deste despacho decisório, além de
cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também excluir estes
valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso na
DIPJ/2006 ref. ao ano-calendário 2005, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, duas vezes o
mesmo tributo, e isto se tornará uma tributação em cascata dos mesmos tributos
inúmeras vezes;
4. Os próprios conselhos regionais de contabilidade em seus boletins técnicos também
abordam esta situação; (transcreve entendimento)
5. A própria Receita Federal do Brasil, em vários julgamentos anteriores, já consolidou
um posicionamento no sentido de que "na hipótese de compensação não homologada os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
destas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ;
6. Com base nestes fatos, concluímos que o saldo credor IRPJ da empresa Construtora
Poletto Ltda, ao final do ano de 2005, está formado da seguinte forma;

7. Conforme cálculos acima, concluímos que o saldo credor IRPJ deve ser mantido no
valor de R$ 119.053,49, podendo ser reduzido o valor do imposto de renda retido na
fonte não confirmado de R$ 357,62, ainda restando saldo credor de R$ 118.746,37 e,
desta maneira, demonstraremos as compensações; (junta planilha)
8. Ao efetuarmos todas as compensações deste despacho decisório, restaria ao final
ainda um saldo credor de R$ 729,36 pois a empresa não considerou a taxa SELIC do
mês do pagamento;
9. Requer a revisão do Despacho Decisório no sentido de reconhecer o crédito de IRPJ
no ano-calendário 2005 no valor de R$ 118.746,37 e homologar as compensações.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Ficha 12-A
da DIPJ/2006 (fl.23), despacho de encaminhamento (fl.191), telas sistemas RFB
(fl.192/209) e Acórdão DRJ/POA no 10-20.533 (fl.210/216).
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado (R$ 55.613,26) referente a saldo
negativo de IRPJ ano-calendário 2005 e declarou não homologadas as compensações.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
(...)
c) Acórdão recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/BEL em Belém no Pará
entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente em acórdão que
restou assim consignada:
No que se refere à alegação do contribuinte no sentido de que se a Receita Federal do
Brasil, além de cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também
excluir estes valores da composição do saldo credor apurado em DIRJ futura, neste caso
na DIPJ/2006 ref. ao ano-calendado 2005, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, duas vezes o
mesmo tributo, esta afirmação não procede. Vejamos:
No PER/DCOMP 28039.67787.070405.1.3.02-3620, os débitos compensados são os
seguintes:
IRPJ, jan/2005, R$ 7.046,85;
IRPJ, fev/2005, R$ 9.875,46.
Considerando a não homologação destes débitos de estimativa, tal resultado implicará
em saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 menor que o pleiteado, resultando em não
homologação ou homologação parcial dos débitos compensados no processo
administrativo n° 11020.902225/2010-61, isto é, estimativa IRPJ mar/2006.
Dessa maneira, percebe-se que os débitos cobrados nos autos do processo
administrativo n° 11020.902225/2010-61 são distintos daqueles exigidos no processo
administrativo n° 13016.000097/2003-84.
Ainda, embora o contribuinte tenha citado jurisprudência administrativa no sentido de
que as estimativas com compensação não homologada deveriam ser levadas ao ajuste
anual, o entendimento atual predominante no âmbito da Receita Federal do Brasil é de
que somente as estimativas compensação homologada devem ser levadas ao ajuste
anual. E isto se deve a uma razão bastante simples: o crédito objeto de pedido de
restituição ou declaração de compensação deve estar revestido dos requisitos de liquidez
e certeza para fins de extinção do crédito tributário. Devemos nos lembrar que a
compensação é hipótese de extinção no crédito tributário, porém, esta opera sob
condição resolutoria conforme análise da autoridade administrativa. Ora, como é
possível conceder ao contribuinte crédito advindo de compensações não homologadas,
se estes créditos/débitos (estimativas) podem não vir a ser recebidos em decorrência de
contestações em ação de execução ou ainda de ocorrência de prescrição?
Destarte, o direito creditório questionado não deve ser reconhecido.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

A respeito do entendimento dos Conselhos Regionais de Contabilidade, tratam-se de
opiniões desses respeitáveis órgãos que, todavia, não vinculam a Administração
Pública.
No que toca ao entendimento exarado por Delegacias de Julgamento no sentido de que
as estimativas compensadas com compensação não homologadas devem ser levadas ao
ajuste anual, é natural que surjam divergências de entendimento dentro da própria
Receita Federal do Brasil, porém, o pensamento predominante atualmente é que apenas
as estimativas com compensação homologada devem ser consideradas no ajuste.
Conclusão Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório
questionado (R$ 53.613,26) referente a saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 e
declaro não homologadas as compensações.
III - Razões do Recurso
Em que pese o louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes do
Colegiado ora recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará
provimento ao presente Recurso, depois de melhor sopesar as razões apresentadas por
ocasião da inconformidade, que a seguir serão reiteradas e adicionadas de
esclarecimentos complementares, em vista da:
a) Comprovação do Crédito considerado insuficiente
Primeiramente cumpre referir que não prospera o argumento utilizado pelo DD. Relator
Auditor Fiscal no que tange a argumentação de que o crédito é insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pela Recorrente nos PerDcomp's de nos
03831.67548.220107.1.3.02-0790-original,
no
13500.62036.200307.1.7.02-7772-
retificador,
no
38090.44797.200307.1.3.02-6903-original,
no
06263.41985.190407.1.3.02-7990-original,
no
34389.38266.030507.1.3.02-4126-
original, no 21037.85498.170507.1.3.02-3502-original, no 15279.30110.190607.1.3.02-
8164-original,
no
33615.87199.200707.1.3.02-5253-original,
no
26962.97838.170807.1.3.02-8482-original,
ne
12335.95108.190907.1.3.02-2742-
original, no 33606.08790.171007.1.3.02-0551 -original, no 15249.68132.191107.1.7.02-
8090-retificador, e no 00047.35351.191107.1.3.02-8822-original, senão vejamos.
Em 25/04/2008 foi exarado o Despacho Decisório de nQ 289-DRF/CXL homologando
apenas parcialmente as compensações declaradas em diversos PerDcomp's, dentre eles
os seguintes, ne 28039.67787.070405.1.3.02-3620, n9 27431.58737.250405.1.3.02-8027,
no 24524.96922.160505.1.3.02-5134, no 27989.72907.270605.1.3.02-7524, e no
23935.33824.220705.1.3.02-7170, . Estes PER/DCOMP estão sendo tratados nos autos
do processo administrativo ne 13016.000097/2003-84. A Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade com relação a este despacho, que foi julgado pela
5ãTurma do DRJ/POA, de onde foi emitido o Acórdão 10-20.533 no sentido de julgar
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, dando um prazo de 30 dias
a partir da ciência para que a empresa interpusesse recurso voluntário. Deste Acórdão,
restaram os seguintes valores não homologados :
PerDcomp no 28039.67787.070405.1.3.02-3620 IRPJ Ref. Janeiro de 2005 no valor de
R$ 7.046,85, mais IRPJ Ref. Fevereiro de 2005 no valor de R$ 9.875,46.
PerDcomp no 27431.58737.250405.1.3.02-8027 IRPJ Ref. Março de 2005 no valor de
R$ 12.038,58.
PerDcomp no 24524.96922.160505.1.3.02-5134 IRPJ Ref. Abril de 2005 no valor de R$
11.465,12.
PerDcomp no 27989.72907.270605.1.3.02-7524 IRPJ Ref. Maio de 2005 no valor de R$
8.138,76.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

PerDcomp no 23935.33824.220705.1.3.02-7170 IRPJ Ref. Junho de 2005 no valor de
R$ 5.048,49.
Estes são exatamente os valores de IRPJ que foram considerados insuficientes na
comprovação do crédito de IRPJ ao final do ano de 2005.
Ocorre que, ao receber o citado Acórdão, a Recorrente ao invés de apresentar Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais -CARF, optou por parcelar o
crédito não reconhecido e o reconhecido em parte.
Ou seja, em 24/06/2011 a Recorrente aderiu ao Parcelamento previsto na Lei n9
11.941/2009, conforme comprova o Recibo de Consolidação de Parcelamento de
Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1o - Demais Débitos no Âmbito da RFB
juntado ao presente recurso.
Para que não se tenha dúvida do alegado, e consequentemente do crédito existente da
Recorrente verifica-se que na página 4/4 do documento denominado "Recibo de
Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 19 -
Demais Débitos no Âmbito da RFB" (em anexo - citado acima), constam os seis valores
não homologados constantes nos PerDcomp's citados acima, quais sejam, os valores de
R$ 7.046,85 (sete mil e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), R$ 9.875,46
(nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), R$ 12.038,58
(doze mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), R$ 11.465,12 (onze mil e
quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), R$ 8.138,76 (oito mil e cento e
trinta e oito reais e setenta e seis centavos) e R$ 5.048,49 (cinco mil e quarenta e oito
reais e quarenta e nove centavos), os quais foram parcelados através deste referido
parcelamento.
Ainda, o Artigo 5Q da Lei 11.941 de 27 de Maio de 2009, determina:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354
da Lei n3 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e condiciona o
sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas
nesta Lei.
Com isto, cai por terra, a alegação referida no Acórdão 01-35.578 proferido pela 1ã
Turma da DRJ/BEL - citado abaixo:
"Ora, como é possível conceder ao contribuinte crédito advindo de compensações não
homologadas, se estes créditos/débitos (estimativas) podem não vir a ser recebidos em
decorrência de contestações em ação de execução ou ainda de ocorrência de
prescrição?"
Logo, não há como a Receita Federal não receber estes valores.
Ora, não há outra conclusão a que se possa chegar senão a da existência de crédito da
Recorrente gerado a partir da confissão destes débitos incluídos no parcelamento da Lei
11.941 de 2009, conforme foi citado acima, e com isto não há dúvidas que este crédito
pertencente a Recorrente subsistiu, garantindo o seu direito de utiliza-lo através de
novas PerDcomp's, como ocorreu in casu.
Portanto, resta comprovado o crédito da Recorrente, razão pela qual deverá ser
reconhecida e homologada as compensações decorrentes desse crédito válido e
existente.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

b) Da validade e da existência de crédito nas PerDcomps no
28039.67787.070405.1.3.02-3620,
no
27431.58737.250405.1.3.02-8027,
no
24524.96922.160505.1.3.02-5134,
no
27989.72907.270605.1.3.02-7524,e
no
23935.33824.220705.1.3.02-7170
Superada a questão da existência do crédito, cumpre adentrarmos na compensação
declarada
nas
PerDcomp's
de
no
28039.67787.070405.1.3.023620,
no
27431.58737.250405.1.3.02-8027,
no
24524.96922.160505.1.3.025134,
no
27989.72907.270605.1.3.02-7524, e no 23935.33824.220705.1.3.02.
Isso porque, após o reconhecimento dos créditos acima mencionados pela Recorrida,
restará clara a operação realizada pela Recorrente, qual seja, novos pedidos de
compensação de valores, através de novas PerDcomp's, de créditos advindos do
parcelamento realizado conforme determina a Lei 11.941 de 2009, vinculado ao
despacho decisorio 863967052 de 07 de junho de 2010.
Assim, se a Recorrida além de cobrar os valores com base nas PerDcomp's
apresentadas, excluir os mesmos valores da composição do saldo credor apurado na
DIPJ, in casu DIPJ 2006 ano-calendário 2005, estará exigindo da Recorrida duas vezes
o mesmo tributo, tornando a tributação em cascata.
Isso porque, a não homologação das declarações de compensação das estimativas
mensais, é fato que os valores das estimativas já estão sendo cobrados nos processos
administrativos decorrentes daquelas declarações de compensação e, assim, não podem
afetar a apuração do crédito de saldo negativo em exame posterior.
Ora, se a decisão final do processo administrativo for desfavorável, o contribuinte, ora
Recorrente, será compelido a realizar o pagamento das respectivas exigências fiscais,
que, resultará na liquidação das estimativas mensais, as quais irão compor o saldo
negativo do ano-calendário que deu origem a declaração de compensação
posteriormente não homologada por esta razão.
Assim, trata-se, portanto, do chamado "efeito cascata", em que determinadas
declarações de compensação apresentadas para liquidar estimativas mensais de IRPJ ou
CSLL não são integralmente homologadas e, com isso, surge o questionamento
infundado dos saldos negativos que são apurados e utilizados nos anos subsequentes
pelos contribuintes.
Portanto, apurado o cálculo da compensação pleiteada pela Recorrente, fica confirmado
a apuração do saldo negativo de IRPJ e comprovada a existência total do crédito
apurado no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, no valor de R$ 118.746,37 (cento e
dezoito mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo este crédito
mais do que suficiente para compensar todos os débitos informados nas PerDcomp's em
que este foi utilizado, inclusive nas compensações declaradas nas PerDcomp's de no
28039.67787.070405.1.3.023620,
no
27431.58737.250405.1.3.02-8027,
no
24524.96922.160505.1.3.025134,
no
27989.72907.270605.1.3.02-7524,
e
no
23935.33824.220705.1.3.027170.
IV - Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados
integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o
presente recurso seja admitido, conhecido e provido,
É o relatório.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme relatado, a Recorrente pleiteou o reconhecimento do crédito de saldo
negativo IRPJ ano-calendário 2005 no valor de R$ 119.054,09 via PER/DCOMP
15523.52777.210109.1.7.02-7090 para compensar débitos próprios. A unidade de origem, por sua
vez, reconheceu parcialmente (R$ 65.133,11). Em sua manifestação de inconformidade, a
Recorrente refez a apuração anual do IRPJ, chegando a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2005, no montante de R$ 118.746,37 e afirmou, expressamente, a exclusão de R$ 357,62 a título
de IRPJ Retido na fonte, razão pela qual esta matéria deve ser considerada não impugnada e,
portanto, excluída do ajuste anual.
Portanto. exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal
refere-se ao valor de R$ 53.613,26), alusivo a referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2005, decorrente da homologação parcial das compensações pela unidade de origem. Assim
sendo, trata-se de compensação não homologadas de estimativas de IRPJ com saldo negativo do
próprio IRPJ de períodos anteriores.
As seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas parcialmente
ou não confirmadas:

A DRJ, por sua vez, manteve a não homologação integral da em questão sobre o
argumento de que as estimativas compensadas e não homologadas foram informadas nos
Per/Dcomps mencionados na referida tabela (discutidos no processo administrativo no
13016.000097/2003-84) e que estes não restaram homologados, in verbis:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

(...)
“As telas de fl.192/209 revelam que os débitos de estimativa IRPJ de janeiro a
junho/2005 restaram não homologados (...)
No que se refere à alegação do contribuinte no sentido de que se a Receita Federal do
Brasil, além de cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também
excluir estes valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso
na DIPJ/2006 ref. ao ano-calendário 2005, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, duas vezes o
mesmo tributo, esta afirmação não procede. Vejamos:
No PER/DCOMP 28039.67787.070405.1.3.02-3620, os débitos compensados são os
seguintes:
IRPJ, jan/2005, R$ 7.046,85;
IRPJ, fev/2005, R$ 9.875,46.
Considerando a não homologação destes débitos de estimativa, tal resultado implicará
em saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 menor que o pleiteado, resultando em não
homologação ou homologação parcial dos débitos compensados no processo
administrativo no 11020.902225/2010-61, isto é, estimativa IRPJ mar/2006.
Dessa maneira, percebe-se que os débitos cobrados nos autos do processo
administrativo no 11020.902225/2010-61 são distintos daqueles exigidos no processo
administrativo no 13016.000097/2003-84.
Ainda, embora o contribuinte tenha citado jurisprudência administrativa no sentido de
que as estimativas com compensação não homologada deveriam ser levadas ao ajuste
anual, o entendimento atual predominante no âmbito da Receita Federal do Brasil é de
que somente as estimativas compensação homologada devem ser levadas ao ajuste
anual. E isto se deve a uma razão bastante simples: o crédito objeto de pedido de
restituição ou declaração de compensação deve estar revestido dos requisitos de liquidez
e certeza para fins de extinção do crédito tributário. Devemos nos lembrar que a
compensação é hipótese de extinção no crédito tributário, porém, esta opera sob
condição resolutória conforme análise da autoridade administrativa. Ora, como é
possível conceder ao contribuinte crédito advindo de compensações não homologadas,
se estes créditos/débitos (estimativas) podem não vir a ser recebidos em decorrência de
contestações em ação de execução ou ainda de ocorrência de prescrição?
Destarte, o direito creditório questionado não deve ser reconhecido.
Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que os débitos de estimativa IRPJ
de janeiro a junho/2003, compensados e não homologados nas seguintes declarações de
compensação:
a) PerDcomp no 28039.67787.070405.1.3.02-3620 IRPJ Ref. Janeiro de 2005 no
valor de R$ 7.046,85, mais IRPJ Ref. Fevereiro de 2005 no valor de R$
9.875,46,
b) PerDcomp no 27431.58737.250405.1.3.02-8027 IRPJ Ref. Março de 2005 no
valor de R$ 12.038,58,
c) PerDcomp no 24524.96922.160505.1.3.02-5134 IRPJ Ref. Abril de 2005 no
valor de R$ 11.465,12,
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

d) PerDcomp no 27989.72907.270605.1.3.02-7524 IRPJ Ref. Maio de 2005 no
valor de R$ 8.138,76
e) e PerDcomp no 23935.33824.220705.1.3.02-7170 IRPJ Ref. Junho de 2005 no
valor de R$ 5.048,49,
foram objetos de parcelamento (Lei no 11.941/2009) em 24/06/2011, conforme comprova o
Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas carreado aos autos. Assim, argumenta que
tal comprovante demonstraria tratar-se exatamente dos valores de IRPJ que foram considerados
insuficientes na comprovação do crédito de IRPJ ao final do ano de 2005 e, e que, assim, faria
jus ao direito creditório pleiteado.
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente, visto que, em verdade, o
parcelamento mencionado constitui confissão irretratável da dívida e que, acaso não pago será
objeto de imediata execução. Assim, repise-se, estamos tratando de estimativas confessadas e
objeto de parcelamento, via adesão em programa estipulado por lei,
Logo, entendo que, na declaração de compensação que pretenda utilizar crédito de
saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas confessadas como devidas, mesmo que
estas estejam sendo cobradas em processo de parcelamento, eis que, do contrário, a decisão de
não homologação implicaria potencial cobrança adicional da mesma dívida: a estimativa já
cobrada no processo de parcelamento e, então, o débito no processo de Per/DCOMP.
A própria Receita Federal, por meio do Parecer COSIT/RFB 02/2018, reconhece que
o valor correspondente a estimativas confessadas, mesmo quando parceladas, compõe o saldo
negativo:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
A parte em destaque, no trecho do Parecer Normativo COSIT/RFB n. 02/2018
antes transcrito, aplica-se especialmente em relação ao parcelamento e corrobora a tese ora
defendida quanto à possibilidade de deferimento do direito creditório da Recorrente, pois
reconhece que o valor correspondente a estimativas confessadas, mesmo quando parceladas,
compõe o saldo negativo.
Esse mesmo entendimento também foi adotado pela 1a Turma da CSRF em
julgamentos de 17 de janeiro de 2020 (Acórdão no 9101-004.687) e de 3 de setembro de 2020
(Acórdão no 9101-005.116), cujas ementas das decisões, valho-me a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2003
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS
E
PARCELADAS.
UTILIZAÇÃO
NA
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. Na
declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das
estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a decisão de
não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo
de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP. (Acórdão no 9101-004.687),
Voto Vencedor: Livia De Carli Germano – Redatora designada)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2002
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas
compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação (mesmo que
parceladas), devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. (Acórdão no 9101-005.116, Voto
Vencedor: Andrea Duek Simantob, Presidente em exercício e Redatora designada).
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

Deste último acórdão mencionado que negou por provimento ao Recurso Especial
da PGFN, transcrevo a seguir trecho colhido do voto vencedor:
“(...)
Cumpre ressaltar que o colegiado “a quo”, inicialmente, decidiu por converter o
julgamento em diligência, e, diante da comprovação da efetiva extinção posterior
daqueles débitos de estimativa (por meio da homologação das compensações feitas),
deu provimento ao recurso neste aspecto.
Contudo, com relação às estimativas que foram objeto de inclusão em parcelamento,
o acórdão recorrido deu provimento ao fundamento de que o parcelamento constituiria
confissão irretratável da dívida e que, acaso não pago este (o parcelamento), o mesmo
sofreria imediata execução.
Neste sentido, a questão devolvida para exame, traz em seu bojo a carga fática de que
não só as estimativas já estavam confessadas em DCOMP, mas, além disso, também
estavam incluídas em parcelamento, via adesão em programa estipulado por lei e todo o
arcabouço próprio no que tange ao respectivo tratamento. Ou seja, estamos tratando de
estimativas confessadas e objeto de parcelamento previsto em lei.
Estes são pontos importantes e que não podem ser olvidados, pois tanto a orientação da
própria administração tributária, como a jurisprudência desta CSRF já reconhecem que,
na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados (aqui
o caso é de estimativa confessada e ainda objeto de parcelamento), serão cobrados pela
via ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, algumas questões merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro
de 2018, assim dispôs, verbis: “NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.
Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o
lançamento da multa por estimativa não paga.
Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77” (destaques acrescidos)
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste Parecer
Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 assentava que “no ajuste
anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de
compensação não homologada”, e que que “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas DF CARF MF Fl. 1278 Documento nato-digital Fl. 8 do
Acórdão n.o 9101-004.841 - CSRF/1a Turma Processo no 10680.903353/2013-38 na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”. c) No âmbito da
PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/N 88/2014 reconheceu que quando as
estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados como
confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e
que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”. d) E, por
fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento consagrado pela
CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493, no qual foram também
utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Especificamente, no que toca ao disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB n.
02/2018, em relação ao parcelamento, destaco trecho da citada norma, constante no item
11.2, in verbis:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.079 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902225/2010-61

não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017.
(destaques acrescidos)
Cumpre-me ressaltar, ainda, que decidi com base no mesmo Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018 no acórdão número 9101-004.841 e assim tenho me posicionado,
desde então, nesta E. 1a Turma da CSRF.
Não posso ainda deixar de ressaltar, em que pese ter conhecimento do disposto no RE
917285, julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que o cerne do julgado diz
respeito à compensação de ofício de débitos que se encontram com a exigibilidade
suspensa, o que, a meu ver, é, via de regra, situação diversa da exposta nos presentes
autos, que trata de estimativas confessadas e que podem ser objeto de cobrança
imediata, ou seja, sem que haja a suspensão da exigibilidade.
Portanto, reitero o que tenho adotado e ratifico o entendimento exposto no Parecer
COSIT/RFB 02/2018 que, por entender interpretativo, deve retroagir e voto por negar
provimento ao Recurso Especial da PGFN.
Assim, entendo ser possível o aproveitamento da estimativas parceladas, pela
Recorrente na formação do saldo negativo para fins de compensação, transmitidas por meio de
DCOMP, conforme fundamentação exposta no corpo deste voto.
Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital